Tribunal: STF
Processo: RE 1317377
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 9, fl. 2): 
    “Cumprimento de sentença de ação coletiva – Impugnação oposta pela Fazenda Pública – Embargos ao cumprimento de sentença rejeitados – Possibilidade de propositura do cumprimento no foro de domicílio do autor – Precedentes – Alegação de inexequibilidade do título que não procede – Autora que exerce a função de Auxiliar de Enfermagem ligada ao Centro de Reintegração e Atendimento à Saúde – Ação coletiva proposta por Sindicato que não se confunde com Associação – Representatividade de toda a categoria independente de filiação – Não ocorrência da prescrição quinquenal – Lapso temporal prescricional para a cobrança das verbas vencidas no quinquênio anterior à impetração – Recurso improvido – Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.”
    Opostos Embargos Declaratórios, foram rejeitados (Vol. 12, fl. 1).
    No apelo extremo (Vol. 14), interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 5º, XXI e XXXVI; 102; e 103, da CF/1988, bem como o Tema 499 de Repercussão Geral. Argumenta, em síntese que (a) no caso, o acórdão recorrido reconheceu “a legitimidade da autora (…) em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo, mesmo não sendo a autora filiada ao respectivo sindicato” (Vol. 14, fl. 3); e (b) “[...] a Associação pretende transformar o Mandado de Segurança Coletivo, atualmente em fase de cumprimento de sentença, em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por adesão”, pois “ao alegar a inexistência de limite temporal para os efeitos subjetivos do writ, seu objetivo nada mais é o de que, em sede de cumprimento de sentença, sejam realizados novos apostilamentos a medida em que se efetivarem novas filiações à impetrante” (Vol. 14, fl. 8).
    Requer, ao final, seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que a execução do título judicial seja limitada àqueles servidores vinculados à associação autora na data da impetração do mandamus.
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos da sentença, mantida pelo Tribunal de origem (Vol. 5, fls. 1-3):
    “Trata-se de impugnação oposta pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO na ação ajuizada por MIRTES BAGINI DE LIMA, em sede de cumprimento de sentença, sob as alegações preliminares de incompetência absoluta deste Juizado para apreciar a demanda; inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação alegando que a autora não era filiada à entidade de classe por ocasião da propositura da ação coletiva e que não pertence à Secretaria de Saúde e sim à Secretaria da Administração Penitenciária. Alegou ainda, em sede de preliminar, a prescrição quinquenal. Quanto ao mérito alegou que não há que se falar no cumprimento da obrigação de fazer em relação à Exequente, requerendo seja recebida a impugnação no efeito suspensivo e julgada totalmente procedente.
    [...]
    A presente ação versa sobre cumprimento de sentença prolatada no proc. 0008170.50.2010.8.26.0053 da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP, cujo objetivo da exequente é o pagamento dos adicionais de tempo de serviço (quinquênio); apostilamento do título judicial e pagamento das parcelas que deixaram de ser pagas. No caso dos autos não há que se falar em incompetência, tendo em vista que, tratando-se de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, pode a exequente ingressar com a ação no foro de seu domicílio.
    [...]
    Afasto, ainda, a preliminar de inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação, vez que os documentos de págs. 11/12 comprovam que a autora exerce a função de Auxiliar de Enfermagem ligada ao Centro de Reintegração e Atendimento à Saúde. Da mesma forma, a questão atinente à necessidade de filiação à entidade de classe, restou superada, vez que a ação coletiva foi ajuizada por Sindicado e não Associação, neste último caso, abrangido pelo tema nº 499 do STF, cuja tese não se aplica aos autos, porquanto a coisa julgada, objeto da presente ação, foi expressa ao reconhecer que a entidade sindical não está sujeita aos mesmo requisitos de ações coletivas ajuizadas pelas entidades associativas (Acórdão de págs. 44/50). 
    [...]”
    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 616.043 (Tema 499, Rel. Min. MARCO AURÉLIO), fixou tese no sentido de que “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”. 
    No caso concreto, a controvérsia posta a debate envolve a extensão dos efeitos de sentença prolatada em ação coletiva submetida ao rito ordinário, ajuizada por Sindicato - aspecto que afasta a aplicação do do Tema 499. 
    Por outro lado, o Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, pode promover a execução individual desse julgado, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora. Nesse sentido:
    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. – O fato de tratar-se de ação coletiva não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes.” (ARE 925.740-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade de execução individual da respectiva fração de cada um dos substituídos processuais em ação coletiva contra a Fazenda Pública. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 909.573-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 12/11/2015) 
    Por fim, quanto às alegações de que (I) a autora não era filiada à entidade de classe por ocasião da propositura da ação coletiva e (II) não pertence à Secretaria de Saúde, mas sim à Secretaria da Administração Penitenciária, a análise de tais questões demandaria a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal. Incide, na hipótese, o óbice previsto na Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente